Tribunal: CARF
Processo: 10510.720174/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720174/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.237 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
RADIO TELEVISAO DE SERGIPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INEXATIDÃO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO EM QUE SE FUNDE.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se
funde.
DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de
comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720174/2010-76
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720174/2010-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-85.997, proferido pela 6a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata o presente processo da declaração de compensação PER/DCOMP no
08256.04444.220906.1.7.02-7581
(fls.
04
a
11)
e
Dcomp
vinculada
no
40673.66502.030505.1.3.02-1830, por meio das quais o contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de
IRPJ referente ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003, no valor original de R$
100.278,64.
Por meio do despacho decisório de fls. 61 a 65, cujos trechos principais se transcreve a
seguir, o direito creditório foi reconhecido parcialmente no valor de R$ 61.237,09 e as
compensações foram homologadas também parcialmente:
[...]
No caso em apreço, conforme se infere da D IP J/2004 ND n° 1294112, entregue
em 22/09/2006 fls. 09/19, em especial da Ficha 12A, transcrita a seguir, o
interessado apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 100.278,64 (cem mil,
duzentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos):

Consoante se observa, o saldo negativo apurado, fora originado das deduções
constantes das linhas 05, 13 e 17 referentes ao Programa de Alimentação do
Trabalhador, Imposto de Renda Retido na Fonte e às estimativas mensais de
IRPJ pagas no curso do ano-calendário.
Conforme pesquisas junto aos sistemas da RFB, verifica-se que os valores das
estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2003, apurados mensalmente em DIPJ
e levados em consideração na demonstração do saldo negativo, foram
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720174/2010-76

declarados em DCTF encontrando-se, de acordo com o sistema SIEF/Fiscel (fl.
20), extintos mediante pagamento ou compensação:

Quanto às compensações efetuadas, verifica-se que as mesma foram declaradas
através das Dcomp cujos extratos encontram-se anexados às fls 21/22, e, de
acordo com o extrato do processo de cobrança n° 10510.721407/2008-33, anexo
às fls. 23/24, todos os débitos relativos às compensações das estimativas de IRPJ
do ano-calendário de 2003 foram extintos.
Quando às deduções relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte, observa-se
que, na apuração das estimativas mensais, foram deduzidas parcelas de imposto
de renda que totalizaram R$ 23.244,01. Por sua vez, quando da apuração do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real, foi também abatida a parcela de RS
39.634,29, totalizando assim R$ 62.878,30.
Em pesquisas ao sistema SIEF/DIRF/Beneficiário (fls. 25/27), confirma-se a
existência das retenções de IRPJ em nome da interessada no ano-calendário de
2004, que totalizam R$ 24.836,75, havendo divergência de R$ 38.041,55 em
relação ao valor aproveitado pelo interessado no calculo do saldo negativo de
IRPJ ora em análise.
Referido valor refere-se à retenção demonstrada na Ficha IRPJ Retido na Fonte
do Perdcomp n° 02856.04444.220906.1.7.02-7581 (fl.03), efetuada pela própria
interessada com o código de retenção "8045 - Multas e Vantagens", porém não
informada na DIRF respectiva.
Em pesquisas ao sistema SIEF/DIRF/Declarante e ao sistema de controle de
pagamentos SINAL5 (fls. 30/31), verifica-se que os valores informados na DIRF
enviada pelo interessado relativa ao ano-calendário 2003 com o código de
retenção 8045 totalizam R$ 25.659,96 (fls.28/29-v), valor esse compatível com
os pagamentos efetuados do mesmo período, os quais totalizam R$ 25.689,74.
Porém, de acordo com a documentação retromencionada, não consta
informação de retenção em nome da Rádio Televisão de Sergipe Ltda, em
qualquer valor, não podendo ser considerada a dedução de R$ 38.061,43,
conforme informado na fl.03.
Após solicitação, a interessada apresentou os comprovantes de recolhimento nos
valores de R$ 34.592,80 e R$ 3.448.83 (fls. 32/35), efetuados com o código de
arrecadação 3249 - IRRF Ouro Ativo Financeiro/Mútuo/Revenda, sendo
posteriormente alterados, mediante Redarf, para o código 8053 - IRRF Título de
Renda Fixa PF.
Ocorre que, de acordo com o Manual de Imposto de Renda Retido na Fonte -
MAFON relativo ao exercício de 2004 (ano-calendário 2003), o código 8053
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720174/2010-76

aplica-se exclusivamente a beneficiário pessoa física e apresenta regime de
tributação definitiva, não podendo assim ser deduzida do imposto de renda
devido no fim do respectivo período de apuração.
Assim, não restando, ainda, qualquer informação em DIRF ou em DCTF ativa
ou outro elemento que permita comprovar a dedutibilidade do valor de R$
38.061,43 informado como Imposto de Renda Retido na Fonte, esse não poderá
ser aproveitado na apuração anual do imposto de renda relativo ao ano
calendário de 2003.
Dessa forma, considerando que do total de R$ 24.836,75 relativo as retenções
confirmadas, R$ 23.244,01 já fora computado na apuração das estimativas
mensais, restaria a parcela de R$ 1.592,74 a ser abatida da linha 13 da Ficha
12 A da DIPJ 2004, conforme quadro demonstrativo a seguir:

Em conseqüência, confirma-se a existência de saldo credor relativo ao saldo
negativo do imposto de Renda do ano-calendário de 2003 no valor de R$
62.237,09, conforme demonstrado.
[...]
Cientificada do despacho decisório em 26/04/2010 (comprovante às fls. 69), a
interessada apresentou em 26/05/2010 a manifestação de inconformidade de fls.
71 a 79, acompanhada dos documentos de fls. 80 a 153, onde alega, em síntese:
[...] Na realidade, ocorreu que a Requerente, de fato, sofreu a retenção do
imposto de renda na fonte, sob o Código da Receita N° 3249, incidente sobre
rendimentos financeiros auferidos em contrato de mútuo, firmado com pessoa
física, tendo efetuado o recolhimento do tributo, conforme comprovam os
DARF's anexados ao processo, nos valores de R$ 34.592,80 e R$ 3.448,83,
totalizando R$ 38.041,63.
O imposto de renda retido na fonte não considerado pela autoridade
administrativa originou-se de rendimentos financeiros auferidos pela
Requerente, no ano calendário de 2003, em operações de empréstimos
concedidos às pessoas físicas dos seguintes acionistas: Albano do Prado
Pimentel Franco, Augusto César Leite Franco e Lourdes Maria Teles Franco.
Ressalte-se que o procedimento adotado pela Requerente, quanto ao
recolhimento do imposto de renda retido na fonte, está previsto na Instrução
Normativa SRF N° 25, de 06 de março de 2001, que trata da incidência do
imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
operações de renda fixa e variável, conforme transcrição abaixo:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720174/2010-76

"Artigo 18 - São também tributados como de aplicações financeiras de renda
fixa os rendimentos auferidos:
III. nas operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física;
§ 1o - A base de cálculo do imposto, nas hipóteses referidas neste artigo, será
constituída:
II. pelo valor dos rendimentos obtidos nas referidas nos Incisos II a IV; " "Artigo
19 - O imposto de que tratam os arts. 17 e 18 será retido no ato do:
I. pagamento ou crédito dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nas hipóteses do art. 17 e dos incisos I a IV do art. 18;
Parágrafo Único – É responsável pela retenção do imposto:
II. a pessoa jurídica mutuante quando o mutuário pessoa física;"
Desse modo, tendo a Requerente realizado operação de mútuo com pessoas
físicas, procedeu de conformidade com a IN/SRF N° 25/01, tendo contabilizado
os rendimentos auferidos no Resultado do Exercício e recolhido o imposto de
renda na fonte, o qual foi, regularmente, deduzido na DIPJ do ano calendário de
2003.
Para comprovar o quanto acima afirmado, a Requerente anexa a esse
documento, cópia do Razão Analítico da Conta N° 3.1.3.03.001 - Juros Ativos,
onde foram contabilizados os rendimentos auferidos nas mencionadas operações
de mútuo, cujo demonstrativo é informado no quadro abaixo:

No sentido de comprovar a retenção do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos auferidos pela Requerente, seguem anexas cópias dos seguintes
documentos:
. Razão Analítico da Conta N° 1.1.2.04.001 - IRPJ a Recuperar, onde consta o
registro do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 38.041,63;
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720174/2010-76

. DARF's de pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte - Código da
Receita 3249, no valores de R$ 34.592,80 e R$ 3.448,83.
Observe-se que na DCTF, relativa do 2o Trimestre/2003, consta na Primeira
Semana de Junho/2003, que a Requerente informou o Débito do Imposto de
Renda Retido na Fonte - Código da Receita 8053 - IRRF Aplicações Financeiras
de Renda Fixa - Pessoa Física, no valor de R$ 38.041,63, tendo, no mesmo
documento informado que o pagamento do tributo acima foi efetuado através de
dois DARFs, sob o Código da Receita 3249, realizado pelo CNPJ/MF N°
13.029.459/0001-60, que vem a ser o número de inscrição da Requerente.
Por todo exposto, percebe-se que a Requerente, equivocou-se nas informações
prestadas à Administração Tributária, relativas ao Código de Receita, o que,
certamente, acarretou a glosa em discussão, fato que não lhe retira o direito de
incluir o montante do imposto de renda retido na fonte na composição do Saldo
Negativo do IRPJ, e, consequentemente, utilizá-lo na compensação ora em
discussão.
[...] Dispiciendo afirmar, que no processo administrativo fiscal prevalece o
princípio da verdade material, contrariamente ao que acontece no processo
judicial, em que predomina o princípio da verdade formal, isto é, a verdade
colhida mediante o exame dos fatos e das provas trazidas aos autos pelas partes.
[...] Por todo o exposto, requer o acolhimento da presente Manifestação de
Inconformidade em todos os seus termos, para que seja reformado S A O R T o
Despacho Decisório, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Aracaju/SE, e, consequentemente, reconhecido o direito à compensação, ao
mesmo tempo em que protesta pela produção de novas provas que se façam
necessárias.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, assim
decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito passivo,
mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está condicionada à
certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos delineados na Manifestação de Inconformidade,
destacando, em síntese, que:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720174/2010-76

(...)
DAS RAZÕES DE DIREITO
Como explicitado acima, autoridade administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Aracaju, através do Despacho Decisório N° 225/2010, homologou em parte a
Declaração de Compensação — DCOMP, N° 08256.04-444.220906.1.7.02-7581 e
indeferiu a de N° 40673.66502.030505.1.3.02-1830, apresentadas pela Recorrente, por
entender que o montante do crédito utilizado seria insuficiente para compensar os
débitos declarados.
Ocorre que, no caso em tela, a autoridade administrativa desconsiderou a parcela de R$
38.041,55, que havia sido informada pela Recorrente, a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte, por suposta falta de comprovação, o que a levou a reduzir o montante
do Saldo Negativo do IRPJ, de R$ 100.278,64 para R$ 62.237,09, sendo reconhecido
parcialmente.
A Recorrente, de fato, sofreu a retenção do imposto de renda na fonte, sob o Código da
Receita n° 3249, incidente sobre rendimentos financeiros auferidos em contrato de
mútuo, firmado com pessoa fisica, tendo efetuado o recolhimento do tributo, conforme
comprovam os DARF's anexados, nos valores de R$ 34.592,80 e R$ 3.448,83,
tot21i7ando R$ 38.041,63.
Com efeito, o imposto de renda retido na fonte não considerado pela autoridade
administrativa originou-se de rendimentos financeiros auferidos pela Recorrente, no ano
calendário de 2003, em operações de empréstimos concedidos às pessoas fisicas dos
seguintes acionistas: Albano do Prado Pimentel Franco, Augusto César Leite Franco e
Lourdes Maria Teles Franco.
Desta forma, tendo a Recorrente realizado operação de mútuo com pessoas fisicas,
procedeu de conformidade com a IN/SRF N° 25/01, tendo contabilizado os DAS
RAZÕES DE DIREITO Como explicitado acima, autoridade administrativa da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju, através do Despacho Decisório N°
225/2010, homologou em parte a Declaração de Compensação — DCOMP, N°
08256.04-444.220906.1.7.02-7581 e indeferiu a de N° 40673.66502.030505.1.3.02-
1830, apresentadas pela Recorrente, por entender que o montante do crédito utilizado
seria insuficiente para compensar os débitos declarados.
Ocorre que, no caso em tela, a autoridade administrativa desconsiderou a parcela de R$
38.041,55, que havia sido informada pela Recorrente, a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte, por suposta falta de comprovação, o que a levou a reduzir o montante
do Saldo Negativo do IRPJ, de R$ 100.278,64 para R$ 62.237,09, sendo reconhecido
parcialmente.
A Recorrente, de fato, sofreu a retenção do imposto de renda na fonte, sob o Código da
Receita n° 3249, incidente sobre rendimentos financeiros auferidos em contrato de
mútuo, firmado com pessoa física, tendo efetuado o recolhimento do tributo, conforme
comprovam os DARF's anexados, nos valores de R$ 34.592,80 e R$ 3.448,83,
tot21i7ando R$ 38.041,63.
Com efeito, o imposto de renda retido na fonte não considerado pela autoridade
administrativa originou-se de rendimentos financeiros auferidos pela Recorrente, no ano
calendário de 2003, em operações de empréstimos concedidos às pessoas físicas dos
seguintes acionistas: Albano do Prado Pimentel Franco, Augusto César Leite Franco e
Lourdes Maria Teles Franco.
Desta forma, tendo a Recorrente realizado operação de mútuo com pessoas físicas,
procedeu de conformidade com a IN/SRF N° 25/01, tendo contabilizado os rendimentos
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720174/2010-76

auferidos no Resultado do Exercício e recolhido o imposto de renda na fonte, o qual foi,
regularmente, deduzido na DIPJ do ano calendário de 2003.
Nesse sentido, foi informada pela Recorrente, através da DCFT, relativa do 2o
Trimestre/2003, consta na Primeira Semana de Junho/2003, o Débito do Imposto de
Renda Retido na Fonte - Código da Receita 8053 - IRRF Aplicações Financeiras de
Renda Fixa - Pessoa Física, no valor de R$ 38.041,63, tendo, no mesmo documento
informado que o pagamento do tributo acima foi efetuado através de dois DARF's, sob o
Código da Receita 3249.
Depreende-se, por consequência, que a Recorrente, prestou as informações necessárias à
Administração Tributária, relativas ao Código de Receita, contudo, em virtude do erro
material, acarretou a glosa em discussão, fato que não lhe retira o direito de incluir o
montante do imposto de renda retido na fonte na composição do Saldo Negativo do
IRPJ, e, consequentemente, utilizá-lo na compensação ora em discussão. Fato este
reconhecido no voto, a saber:
"...podemos constatar que os Darf's foram recolhidos originalmente no código
3249 (Outro ativo financeiro/Mútuo/Revenda), conforme cópias dos mesmos às
ffr. 45 e 47, sendo posteriormente retificados para o código 8053(IRRF- Títulos
de Renda Fixa - Pessoa Física)..."
Portanto, não resta dúvida de que o saldo negativo do Imposto de Renda, informado na
DIPJ do ano calendário de 2003, que serviu de lastro para compensar os débitos, objeto
deste Recurso, de fato e de direito, de R$ 100.278,64, sendo, utilizado para as
compensações tributárias pela Recorrente.
Ante o exposto, pede-se que seja suspensa a cobrança relativa aos débitos objeto do
presente processo, em razão da questão aqui discutida envolver o reconhecimento da
legitimidade do saldo devedor do ERPJ, do qual se derivou as compensações efetuadas
pela recorrente, e, consequentemente, a quitação de tais débitos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
A Recorrente busca a reforma da decisão que não reconheceu-lhe o suposto
direito creditório pleiteado oriundo de saldo negativo de IRPJ, referente ao exercício de 2004,
ano-calendário de 2003.
Como relatado, e constante no voto condutor da decisão recorrida os Darfs
referentes ao imposto de renda retido na fonte nos valores de R$ 34.592,80 e R$ 3.448,83,
inicialmente foram recolhidos pela empresa no código 3249 - IRRF Ouro Ativo
Financeiro/Mútuo/Revenda, sendo posteriormente retificados para o código 8053 – IRRF Título
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720174/2010-76

de Renda Fixa PF. Como o IRRF recolhido no código 8053 tem como beneficiário pessoa física,
de acordo com o Manual de Imposto de Renda Retido na Fonte, e submete-se ao regime de
tributação definitiva, a fiscalização entendeu que tais valores não poderiam ser levados ao ajuste
anual como dedução do imposto de renda devido pela Recorrente,
Argumenta a Recorrente, tal como fez por ocasião da manifestação de
inconformidade, que faz jus ao crédito pleiteado, ao contrário do decido pelo acórdão de piso,
vez que sofreu a retenção do imposto de renda na fonte, sob o Código da Receita n° 3249,
incidente sobre rendimentos financeiros auferidos em contrato de mútuo, firmado com pessoa
física (Albano do Prado Pimentel Franco, Augusto César Leite Franco e Lourdes Maria Teles
Franco), no ano calendário de 2003, tendo efetuado o recolhimento do tributo, conforme
comprovam os DARF's anexados, nos valores de R$ 34.592,80 e R$ 3.448,83, totalizando R$
38.041,63.
Desta forma, em suas palavras, “tendo a Recorrente realizado operação de mútuo
com pessoas físicas, procedeu de conformidade com a IN/SRF no 25/01, tendo contabilizado os
rendimentos auferidos no Resultado do Exercício e recolhido o imposto de renda na fonte, o
qual foi, regularmente, deduzido na DIPJ do ano calendário de 2003. Nesse sentido, foi
informada pela Recorrente, através da DCFT, relativa do 2' Trimestre/2003, consta na Primeira
Semana de Junho/2003, o Débito do Imposto de Renda Retido na Fonte - Código da Receita
8053 - IRRF Aplicações Financeiras de Renda Fixa - Pessoa Física, no valor de R$ 38.041,63,
tendo, no mesmo documento informado que o pagamento do tributo acima foi efetuado através
de dois DARF's, sob o Código da Receita 3249”.
Em suma, a Recorrente alega que que equivocou-se na informação do código de
recolhimento dos darfs Para comprovar suas alegações, elaborou quadro demonstrativos dos
rendimentos financeiros e juntou cópias do livro Razão Analítico, contas 1.1.2.04.001-IRPJ a
Recuperar e 3.1.3.03.001- Juros Ativos (fls. 92 a 124), documentos estes já analisados pela DRJ
e, em sede de recurso voluntário apresentou os darf ́s de recolhimento de Declaração de Receita.
Compulsando os autos, tal como concluído pela DRJ, pode-se constatar que os
Darfs foram recolhidos originalmente no código 3249 (Ouro ativo financeiro/Mútuo/Revenda),
conforme cópias dos mesmos às fls. 45 e 47, sendo posteriormente retificados para o código
8053 (IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física), o qual tem como beneficiário a pessoa
física e o imposto retido tem caráter definitivo, ou seja, não pode ser deduzido do imposto
apurado no ajuste anual. Há se ressaltar que consoante o manual do IRRF, o código de
recolhimento do IRRF incidente sobre os rendimentos decorrentes de mútuo concedido a pessoas
físicas é 3426.
Deste, a lide limita-se à discussão da natureza dos rendimentos que deram origem
aos recolhimentos dos Darfs nos valores de R$ 34.592,80 e R$ 3.448,83.
A esse respeito, assim decidiu a DRJ no acórdão de piso:
Nesse ponto, entendo que a mera apresentação das contas registradas no livro
Razão isoladamente não são suficientes para dar suporte às alegações da manifestante.
No caso em análise, por se tratar de contribuinte sujeito ao regime de apuração
dos tributos com base no lucro real, este deve, ao fim de cada período-base de
incidência do tributo, com observância das disposições da lei comercial, apurar o lucro
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720174/2010-76

líquido do exercício, mediante a elaboração do balanço patrimonial, da demonstração do
resultado do exercício e da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que serão
transcritos no Livro de Apuração de Lucro Real (LALUR), nos termos dos artigos 7o e
seu § 4o, e 8o, inciso I, ambos do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, in verbis:
Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o
contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais. (...)
§ 4o - Ao fim de cada período-base de incidência do imposto o
contribuinte deverá apurar o lucro líquido do exercício mediante a elaboração,
com observância das disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da
demonstração do resultado do exercício e da demonstração de lucros ou
prejuízos acumulados.
Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros
requeridos pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração de lucro real, no qual:
a) serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício, de que tratam
os §§ 2o e 3o do artigo 6o;
b) será transcrita a demonstração do lucro real (§ 1o);
(...)
Consoante noção cediça, a escrituração contábil e fiscal mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Por tais razões, a contribuinte, quando apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, provar um crédito tributário a seu favor para ter o
direito de extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o
reconhecimento do indébito tributário seja o fundamento fático e jurídico de qualquer
declaração de compensação.
(...)
Assim, não basta o interessado comprovar que houve a retenção/recolhimento do
imposto na fonte, também é imprescindível que o interessado comprove que os
rendimentos sobre os quais incidiu a referida retenção, objeto do presente litígio, foram
oferecidos à tributação, condição sine qua non para que este possa ser aproveitado na
compensação do imposto apurado no final do período, originando, se for o caso, o saldo
negativo de IRPJ.
Tratando-se de reconhecimento de direito creditório, a comprovação deve ser
cabal, não podendo haver margem para dúvidas.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720174/2010-76

Dentre outras provas, destacam-se: cópia dos contratos de mútuo celebrado
com as pessoas físicas apontadas, os registros contábeis de conta no ativo do
Imposto de Renda a recuperar, a expressão deste direito em Balanços ou
Balancetes, a Demonstração do Resultado do Exercício, a contabilização
(oferecimento à tributação) das receitas que ensejaram as retenções, os Livros
Diário e Razão, etc., e ainda os registros no Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR), tudo a dar sustentação à veracidade do saldo negativo de IRPJ
declarado.
Dessa forma, repita-se, a apresentação apenas do livro Razão, se mostra
insuficiente para comprovação das alegações.
Registre-se que o ônus probante é do contribuinte que alega possuir um direito
creditório junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
(...)
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação de que os recolhimentos do
IRRF referem-se a rendimentos decorrentes de contrato de mútuo celebrado com
pessoas físicas, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se
aproveita não pode ser homologada.
Assim, deveria a Recorrente ter dialogado com a decisão recorrida e carreado aos
autos os documentos que a DRJ, explicitamente, discriminou para comprovação tanto do erro de
fato alegado e que seria origem ao direito creditório em discussão referente ao saldo negativo de
IRPJ)
Dentre outras provas, que poderiam ter sido produzidas, a DRJ destacou: “cópia
dos contratos de mútuo celebrado com as pessoas físicas apontadas, os registros contábeis de
conta no ativo do Imposto de Renda a recuperar, a expressão deste direito em Balanços ou
Balancetes, a Demonstração do Resultado do Exercício, a contabilização (oferecimento à
tributação) das receitas que ensejaram as retenções, os Livros Diário e Razão, etc., e ainda os
registros no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR)”.
A Recorrente também deveria ter comprovado ter oferecido à tributação o
rendimentos correspondentes, nos termos da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ocorre que assim não procedeu a Recorrente, apesar de a DRJ ter especificado
quais documentos cumpririam o propósito de esclarecer os fatos em questão. Destarte, em
convergência com o esposado em primeira instância, entendo que não como acatar as razões
recursais, vez que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720174/2010-76

Recorde-se, também, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código
de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ora, à mingua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea que
comprove a retenção de valor superior àquele considerado pelas autoridades administrativa e
julgadora de primeira instancia para fins de restituição/compensação, não há reparos a fazer na
decisão objurgada.
Releva ressaltar que esta julgadora entende que a juntada de documentos pode ser
admitida, ainda que produzidos em momento processual posterior à apresentação da
impugnação, ou seja, em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos, nos termos do art. 170
do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e
dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do acórdão de piso, que
deve ser mantido em sua integralidade, cujos fundamentos de fato e de direito, adoto, em sua
integralidade, também, como minhas razões de decidir, conforme prerrogativa constante do art.
57, § 3o do RICARF.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.237 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720174/2010-76

Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Ante o exposto, no mérito pela improcedência do recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital